Tribunal: TJBA
Processo: 8054478-64.2024.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8054478-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: RHUAN PABLO SANTOS OLIVEIRA Advogado(s): JOAO FABIO LIRA ACCIOLY, RAPHAEL LUZ FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL SOB O ARGUMENTO DE ILEGAL INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS DEFENSIVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DOSIMÉTRICO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO DECORRENTE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO, QUESTÃO PACIFICADA, INEXISTÊNCIA DE RECURSO QUANTO AO INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO PROCESSUAL, REVISÃO CRIMINAL QUE NÃO CONSISTE EM SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. DOSIMETRIA ESCORREITA. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE CONSENTÂNEA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DO ART. 621 DO CPP. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. I – Revisão Criminal. Pedido de anulação da instrução processual e, subsidiariamente, redimensionamento dosimétrico. II – Não acolhimento do pedido de anulação da instrução processual. O pedido acerca da oitiva de testemunhas de Defesa foi apreciado pelo Juízo de origem, não sendo motivo de irresignação defensiva por meio de recurso quanto à Decisão interlocutória de indeferimento ou mesmo em sede de Apelação Criminal, ocorrendo, portanto, a coisa julgada e respectiva preclusão. Precedentes do STJ. III - Revisão Criminal que, por ser medida excepcional, não se presta ao reexame de matérias já decididas, pois a sua aplicação é restrita exatamente para preservar o instituto da coisa julgada. Art. 621 do CPP. IV – DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA REDIMENSIONAMENTO. PENA FIXADA DE ACORDO COM CRITÉRIOS REFERENDADOS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. V – REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de REVISÃO CRIMINAL Nº 8054478-64.2024.8.05.0000, sendo Requerente RHUAN PABLO SANTOS OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL.